Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-74.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BAR DO BETO LTDA - CNPJ: 49.229.665/0001-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. MITIGAÇÃO. CREDOR ORIGINÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ante a comprovação da mora do devedor. A decisão agravada considerou preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida.

Requerimentos do recurso:
(i)
revogação da liminar e extinção do processo sem resolução de mérito, sob fundamento de inépcia da inicial por ausência de documento essencial (certidão de não circulação da Cédula de Crédito Bancário); e
(
ii
)
reconhecimento da necessidade de apresentação do título original ou certidão da entidade escritural para garantir a segurança jurídica, ante o princípio da cartularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a apresentação de certidão de não circulação é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário
eletrônica, quando a demanda é proposta pelo credor originário; e
(
ii
)
verificar a regularidade da comprovação da mora para deferimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o Tema 576 do Superior Tribunal de Justiça. A exigência de apresentação do título original ou de certidão de não circulação tem sido flexibilizada pela jurisprudência quando a execução é promovida pelo credor originário e inexistem indícios de endosso ou transferência do crédito.

O contrato eletrônico com assinaturas digitais certificadas possui autenticidade e integridade garantidas pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, dispensando a juntada da via física ou documentos adicionais quando não há dúvida fundada sobre a titularidade do crédito.

A exigência de certidão de inteiro teor emitida por entidade escritural, prevista na Lei n. 10.931/2004, visa garantir a segurança no mercado secundário e não se aplica como condição de procedibilidade quando a cobrança é realizada pelo beneficiário original, sob pena de violação ao princípio da instrumentalidade das formas.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 887; CPC -
arts
. 320, 321; Lei n. 10.931/2004 - art. 27-C; Decreto-Lei n. 911/1969; MP n. 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 576, Tema 1.132,
AgInt
no
AREsp
n. 2.186.667/SP, REsp n. 1.946.423/MA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Bardo Beto Ltda
contra a decisãoproferida pelo Juízo da3ª Vara Cível da Comarca deCáceres/MT, que, nos autos da
A
ção deBusca e Apreensãon.1010959-41.2025.8.11.0006
,deferiu a medida em desfavor do veículo alineado fiduciariamente.

A decisão agravada deferiu liminar para busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 2017/2017, placa QBJ6086, com base na suposta mora da parte ré quanto ao cumprimento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

A Agravante sustenta que a petição inicial é inepta por ausência de documento essencial, qual seja, a prova da não circulação da cédula de crédito bancário.

Alega que, por se tratar de título executivo extrajudicial, seria necessária a juntada de certidão atualizada do inteiro teor do título emitida pela entidade escritural, a fim de demonstrar a ausência de endosso ou circulação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a ausência desse documento compromete o desenvolvimento válido do processo, sendo incabível a concessão da liminar de busca e apreensão. Argumenta que o contrato apresentado pela instituição
financeira não comprova a posse legítima do título, razão pela qual a ação deveria ser extinta sem resolução de mérito.

Assevera ainda que há perigo de dano irreparável caso o efeito suspensivo não seja concedido, uma vez que o veículo poderá ser apreendido e vendido em leilãoantes do julgamento definitivo do presente recurso, gerando prejuízos de difícil reparação à agravante.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar de busca e apreensão, bem como extinguir a ação de origem sem resolução de mérito, em razão da ausência de prova da não circulação da cédula de crédito bancário.

A liminar foi
in
deferida no ID.
345122858
.

A parte Agravada
, em sua contraminuta (ID.
350664383
),

requer
o desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BAR DO BETO LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1010959-41.2025.8.11.0006
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ante a comprovação da mora do devedor.

Alega a parte Agravante que a petição inicial da ação originária é inepta, em virtude da ausência de documento essencial à propositura da demanda, qual seja, a certidão de inteiro teor da Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida
pela entidade escritural, apta a comprovar a não circulação do título. Sustenta que a CCB é título de crédito passível de endosso e, por força do princípio da cartularidade (art. 887 do CC), tal comprovação é indispensável, mesmo em se tratando de título eletrônico (art. 27-C da Lei 10.931/04). Requer a revogação da liminar e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Já a parte Agravada, em suas contrarrazões, defende a validade e a executividade do contrato eletrônico assinado digitalmente, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, sustentando que este possui a mesma eficácia probatória do documento original. Argumenta que, sendo o credor originário e inexistindo indícios de circulação do título ou dúvida sobre a titularidade do crédito, é desnecessária a apresentação de documentos adicionais ou da via física da cártula, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, assim, pela manutenção da decisão recorrida.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL

A parte Agravante argui, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que a ausência de certidão de inteiro teor atualizada, emitida pela entidade escritural custodiante da Cédula de Crédito Bancário eletrônica, impediria a verificação da não circulação do título, requisito que entende essencial ante o princípio da cartularidade.

Em contrapartida, a instituição financeira Agravada sustenta que o contrato eletrônico, devidamente assinado digitalmente, constitui documento original dotado de plena validade e eficácia executiva, sendo dispensável a
comprovação adicional exigida pela recorrente, mormente quando a cobrança é realizada pelo credor originário e não há qualquer indício de endosso a terceiros.

A controvérsia cinge-se, portanto, a definir se a apresentação de certidão de não circulação é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida sob a forma escritural/eletrônica, quando a demanda é proposta pelo credor originário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de flexibilizar o rigor do princípio da cartularidade diante da modernização das relações cambiais e da segurança proporcionada pelos meios eletrônicos de contratação. Consoante o Tema 576 do STJ,
"A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial"
, o que reforça a executividade intrínseca do título, independentemente do suporte (físico ou digital) em que foi emitido.

Registre-se que a exigência de certidão de inteiro teor emitida por entidade escritural, prevista no arcabouço normativo da Lei 10.931/04, tem por finalidade precípua garantir a segurança na circulação do crédito (mercado secundário). Não se aplica como condição de procedibilidade quando a execução é promovida pelo credor originário e inexiste qualquer indício de endosso ou negociação do título no sistema financeiro, sob pena de violação ao princípio da instrumentalidade das formas

No caso concreto, verifica-se que a ação foi proposta pelo próprio beneficiário original do crédito, o Banco Bradesco Financiamentos S/A, e o contrato apresentado (ID.
341477375
) ostenta assinaturas digitais certificadas, conferindo-lhe autenticidade e integridade nos moldes da MP 2.200-2/2001. A exigência de apresentação da via original ou de certidões complexas de não
circulação tem sido mitigada pelos Tribunais Superiores quando não há dúvidas fundadas acerca da titularidade do crédito ou indícios concretos de que o título tenha circulado. Nesse sentido, é o posicionamento da Corte Superior:
“
O aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o ajuizamento da ação de busca e apreensão instruída com cópia do título executivo extrajudicial quando inexistirem dúvidas quanto à existência do título e do débito e estiver demonstrado que não houve circulação do título, circunstâncias cuja aferição compete ao julgador. (
AgInt
no
AREsp
2.186.667/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
26/06/2024)
”
.

Ademais, a
ratio

decidendi
do precedente supracitado, bem como o entendimento firmado no REsp 1.946.423/MA, indicam que a exigência de apresentação do título original — ou, em se tratando de registro eletrônico, de prova robusta de sua não circulação — ganha relevo sobretudo quando existirem elementos nos autos que indiquem a possível transferência do crédito a terceiros, hipótese em que poderia surgir risco de dupla cobrança ao devedor.

In
casu
, a Agravante limitou-se a alegar a necessidade formal do documento, sem trazer qualquer indício de que a dívida esteja sendo exigida por outrem ou de que o título tenha efetivamente circulado. A mera possibilidade teórica de endosso não se mostra suficiente para invalidar a instrução da inicial, sob pena de impor formalismo excessivo em detrimento da celeridade e da efetividade processual.

Sob essa ótica, não há que se falar em violação aos
arts
. 320 e 321 do Código de Processo Civil, tampouco ao art. 27-C da Lei nº 10.931/2004, uma vez que a petição inicial
encontra-se
devidamente instruída com o título executivo (contrato eletrônico) e a comprovação da mora, atendendo aos requisitos legais para o deferimento da medida liminar.

A propósito, a comprovação da mora questionada reflexamente pela tese de inépcia foi realizada mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, procedimento validado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132, no qual se firmou o entendimento de que, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, sendo dispensada a comprovação do seu efetivo recebimento.

Registre-se que a exigência de certidão de inteiro teor emitida por entidade escritural, prevista no arcabouço normativo da Lei 10.931/04, tem por finalidade precípua garantir a segurança na circulação do crédito (mercado secundário). Não se aplica como condição de procedibilidade quando a execução é promovida pelo credor originário e inexiste qualquer indício de endosso ou negociação do título no sistema financeiro, sob pena de violação ao princípio da instrumentalidade das formas

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial e a tese de falta de documento essencial, mantendo hígida a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão, visto que preenchidos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 e demonstrada a regularidade formal da demanda executiva.

Superada a questão preliminar, que se confunde com o próprio mérito recursal (validade da liminar frente à instrução da inicial), e não havendo outras teses a serem enfrentadas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026